Tribunal: TJES
Processo: 5014905-23.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014905-23.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GRANBRASIL GRANITOS DO BRASIL SA

AGRAVADO: EMERSON MACHADO SCANTAMBURLO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. CARÁTER INFRINGENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Emerson Machado Scantamburlo contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, alegando contradições e omissões. Sustenta o embargante: (i) contradição ao tratar do mérito da desconsideração da personalidade jurídica em decisão que analisou liminar de arresto cautelar; (ii) contradição entre os fundamentos e o relatório quanto à desconsideração inversa da personalidade jurídica; (iii) omissão na análise dos requisitos específicos para desconsideração inversa e elementos probatórios de grupo econômico e confusão patrimonial; e (iv) necessidade de sanar vícios para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta contradições e omissões quanto à desconsideração da personalidade jurídica; (ii) determinar se os embargos de declaração possuem caráter meramente integrativo ou se visam a reexame indevido do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridades, contradições ou omissões no acórdão, mas não se prestam a promover reexame da decisão impugnada.

4. O acórdão embargado examina adequadamente as matérias suscitadas e fundamenta suas razões de decidir, inexistindo contradição entre o relatório e os fundamentos apresentados.

5. A alegação de omissão quanto aos requisitos da desconsideração inversa não procede, pois a decisão aprecia os elementos necessários e conclui pela ausência de provas de abuso da personalidade jurídica.

6. A pretensão recursal apresenta nítido caráter infringente, utilizando-se dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão, o que não é permitido nessa via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito quando inexistem obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado.

2. A utilização dos embargos de declaração para fins de reexame da matéria constitui desvio de sua finalidade específica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.024; CC/2002, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1306553/SC, Segunda Seção, DJe 12.12.2014; TJES, AI nº 5004478-64.2023.8.08.0000, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, ante a inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam. As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar as pretensões do embargante. É de se conferir:

Insurge-se a agravante em face de
decisão
q
ue,
em sede de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, deferiu “o pedido liminar para determinar a indisponibilidade do Apartamento 404 do Edifício Jean Clouet, situado na Rua Lúcio Bacelar, nº 280, Bairro Praia da Costa, Município de Vila Velha/ES.”

O pedido formulado pelo agravado tem como base suposta
confusão patrimonial
e
desvio de finalidade
entre as empresas do grupo econômico controlado por
Roland Feiertag
, incluindo a recorrente
Granbrasil Granitos do Brasil S/A
. Argumenta, nesse sentido, que as empresas são utilizadas como
instrumentos para ocultar bens
e proteger o patrimônio pessoal dos sócios, frustrando credores e impedindo a execução de dívidas.

Pois bem.

A
autonomia patrimonial da pessoa jurídica
é um dos pilares fundamentais do ordenamento jurídico empresarial brasileiro, na medida em que visa fomentar o empreendedorismo e o desenvolvimento econômico. Esse princípio permite que os sócios limitem sua responsabilidade ao montante de suas quotas, protegendo seus bens pessoais dos riscos inerentes às atividades empresariais.

A separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e o patrimônio pessoal dos sócios é essencial para garantir a segurança jurídica e a previsibilidade nas relações comerciais, incentivando investimentos e a geração de empregos sem que os sócios tenham que temer a perda de seus bens pessoais por dívidas empresariais.

Trata-se, assim, de
instituto
que visa a
incentivar o crescimento econômico e fortalecer a arrecadação tributária, blindando os bens dos sócios contra os riscos ordinários das atividades empresariais.

O

art. 1.024 do Código Civil de 2002
reitera essa proteção ao afirmar que, salvo disposição legal em contrário, os bens dos sócios não respondem pelas obrigações da sociedade. Essa blindagem patrimonial é ainda reforçada pelo
art. 1.052
, que regula as sociedades limitadas, reiterando que a responsabilidade dos sócios, na falta de estipulação em contrário, se limita ao valor de suas quotas, como bem adverte a doutrina civilista:

“
A regra é de que a responsabilidade dos sócios em relação às dívidas sociais seja sempre subsidiária, ou seja, primeiro exaure-se o patrimônio da pessoa jurídica para depois, e desde que o tipo societário adotado permita, os bens particulares dos sócios ou componentes da pessoa jurídica serem executados
”
(TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume único. 4. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro, São Paulo: Forense, Método, 2014. p. 137).

Em outras palavras
, o ordenamento busca equilibrar o incentivo ao investimento empresarial com a responsabilidade limitada dos sócios, evitando que o fracasso empresarial atinja diretamente o patrimônio pessoal daqueles que se arriscam em atividades econômicas lícitas.

Entretanto, essa proteção não é absoluta. O próprio ordenamento jurídico prevê exceções à autonomia patrimonial, como é o caso da
desconsideração da personalidade jurídica
, prevista no
art. 50 do Código Civil de 2002
. A norma permite que, em situações excepcionais, o véu da separação patrimonial seja rompido quando se verifica o uso abusivo da pessoa jurídica.

Nesses casos, quando a sociedade é utilizada para fins fraudulentos ou de desvio de finalidade, a responsabilização dos sócios ou administradores pode ser diretamente imposta, atingindo seus bens pessoais para satisfazer as obrigações que, em situações normais, deveriam ser suportadas apenas pela sociedade.

É importante lembrar,
todavia,
que a
medida tem caráter

excepcional
,
uma ve que
tem como objetivo proteger a função legítima da pessoa jurídica, evitando
a sua utilização
como
instrumento de fraude
ou para lesar credores e terceiros.
Enfim, o
objetivo é preservar a função social da empresa, assegurando que a separação patrimonial seja respeitada, exceto quando há comprovação clara de que a pessoa jurídica está sendo abusada para fins ilícitos, frustrando o cumprimento de suas obrigações.

A aplicação da desconsideração da personalidade jurídica exige, portanto, a comprovação de
abuso
da pessoa jurídica, o que pode ocorrer por meio de
excesso de mandato
,
desvio de finalidade
ou
confusão patrimonial
.

Segundo a
teoria maior
, adotada pelo ordenamento jurídico, é imperativo demonstrar, de maneira objetiva, que a personalidade jurídica foi utilizada para fraudar terceiros ou que não houve separação clara entre o patrimônio da sociedade e o dos sócios. Nessa linha, já decidiu
o Superior Tribunal de Justiça
que
“para a aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade social, exige-se o dolo das pessoas naturais que estão por trás da sociedade, desvirtuando-lhe os fins institucionais e servindo-se os sócios ou administradores desta para lesar credores ou terceiros”
(EREsp 1306553/SC, Segunda Seção, DJe 12/12/2014).

No caso concreto, não existem elementos que comprovem o
abuso da personalidade jurídica
por parte da agravante,
Granbrasil Granitos do Brasil S/A
. Embora tenha sido alegada a existência de grupo econômico, os autos não demonstram que a agravante utilizou indevidamente o grupo para se esquivar de suas obrigações financeiras.

Não há provas de que a separação patrimonial entre a sociedade e seus sócios tenha sido violada, ou que tenham ocorrido
transferências fraudulentas de ativos
,
ocultação de bens
ou
simulações de negócios
entre as empresas do grupo. Esses elementos são cruciais para justificar a desconsideração da personalidade jurídica, mas, no presente caso, não foram devidamente comprovados.

Como se sabe,
a
não localização de bens penhoráveis
em nome da pessoa jurídica ou a mera existência de grupo econômico não configuram, por si só, circunstâncias que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica,
pois, conforme já ressaltado, o

art. 50 do Código Civil
exige a demonstração de atos fraudulentos ou abusivos, que não foram comprovados neste processo.

Essa mesma linha de entendimento foi adotada no julgamento do
Agravo de Instrumento nº 5004478-64.2023.8.08.0000
pela
3ª Câmara Cível desta Corte
, que decidiu pela inexistência de provas suficientes de abuso da personalidade jurídica. Naquele julgamento, o Tribunal ponderou que não havia comprovação de que a agravante se utilizou indevidamente de sua estrutura societária para frustrar credores, mantendo assim a separação patrimonial intacta.

Dessa forma, é possível concluir que, no caso em análise, a pretensão recursal merece acolhimento, uma vez que não foram demonstrados os requisitos legais para a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta
,

conheço do recurso e
a
ele
dou

provimento
para cassar a decisão agravada.

Não se olvida o descabimento dos embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo o recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da matéria debatida no agravo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 10/02/2025.

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 10 a 14/02/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.